Tribunal: TJSP
Processo: 2338501-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidente do trabalho– Decisão que manteve despacho anterior que determinou ao obreiro emendar a inicial, no prazo de quinze dias, para comprovar nos autos que o pedido de natureza acidentária deduzido em juízo foi previamente formulado no âmbito administrativo – Inadmissibilidade – Segurado que anexou o requerimento administrativo com a exordial – Inviabilidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidente do trabalho– Decisão que manteve despacho anterior que determinou ao obreiro emendar a inicial, no prazo de quinze dias, para comprovar nos autos que o pedido de natureza acidentária deduzido em juízo foi previamente formulado no âmbito administrativo – Inadmissibilidade – Segurado que anexou o requerimento administrativo com a exordial – Inviabilidade da comprovação da natureza do pedido administrativo, se acidentário ou previdenciário, que somente é caracterizada pelo INSS após a realização da perícia médica administrativa – Possibilidade, ademais, de modificação da natureza da benesse na via judicial – Regular prosseguimento do feito determinado – Recurso provido para esses fins.